Tribunal: STF
Processo: ARE 1586584
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 63, p. 1-6), assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. DATA DA ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA REPETITIVO N. 959. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023).
2. Reconhecida a tempestividade da apelação ministerial, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 63, p. 1) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-11), porquanto “o acórdão recorrido negou vigência ao princípio da especialidade, bem como igualdade entre as partes, preconizado no art. 5º ‘caput’ da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 82, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 86, p. 1-8).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 170.918/SP (certidão; eDOC 108, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 

Finalmente, a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assim, destaco, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, do decisum ora impugnado (eDOC 82, p. 1-3):

“(...)
2. O presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ, segundo o qual o prazo para interposição do recurso pelo Ministério Público tem como marco inicial a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, ainda que o seu representante tenha sido intimado em audiência. 
O acórdão recorrido confirma, assim, que, para fins de contagem do prazo recursal do Ministério Público, prevalece a data de recebimento dos autos pelo órgão competente, em consonância com o entendimento pacífico do STF. 
A propósito: 
Habeas corpus. 2. A contagem dos prazos para interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu representante no processo. Precedentes. 3. O termo inicial do prazo para interposição do recurso é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior. Precedentes. 4. Caso concreto em que comprovada a carga dos autos com o volume em que constava a sentença. 5. Ordem concedida para reconhecer a intempestividade do recurso interposto. (HC 191.244, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020 e publicado em 3/12/2020). 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. DATA DA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA DATA DA ENTRADA NA SECRETARIA. CIÊNCIA PESSOAL DO REPRESENTANTE DO PARQUET. 
1. A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo do recurso do Parquet corresponde à data de recebimento dos autos na Secretaria ou órgão administrativo do Ministério Público. Precedentes. 2. Inexistente, nos autos, data de seu recebimento em setor administrativo do Ministério Público Estadual de modo a atrair a jurisprudência desta Suprema Corte no aspecto, em absoluto há como vislumbrar manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que considerou como dies a quo do prazo para o recurso em sentido estrito – com sua consequente tempestividade -, a data em que perfectibilizada a ciência pessoal do representante do Parquet com a efetiva abertura, pelo cartório, da vista requerida e comandada pelo juízo de primeiro grau. 3. A tese defensiva de ciência anterior da sentença de impronúncia pelo Promotor de Justiça – em cartório e com a carga dos autos -, demandaria, para seu exame, revolvimento de fatos e provas, o que é de todo inviável na via estreita da presente impetração. 4. Ordem denegada.
(HC 119.718, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014 e publicado em 30/10/2014). 
Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção entendimento firmado pela Suprema Corte, é inviável a admissão da insurgência. 
3. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 82, p. 2-3; grifos originais e nossos)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente